Tribunal: TJDFT
Processo: 0739630-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739630-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MARIA CLARA ALENCAR CARVALHO DINIZ DE BRITTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer (autos no 0718289-68.2024.8.07.0020) ajuizada em seu desfavor por MARIA CLARA ALENCAR CARVALHO DINIZ DE BRITTO, deferiu a gratuidade judiciária e o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela agravada, determinando à ré (agravante) que autorize o tratamento de criopreservação dos óvulos da autora, sob pena de multa. Eis a decisão combatida (ID 209121148), in verbis: Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Defiro a tramitação prioritária, em razão da doença grave que acomete a parte autora (Art. 1.048, I, CPC). Trata-se de pedido de ação de obrigação de fazer proposta por beneficiária de plano de saúde em face da operadora. A autora alega que, devido ao recente diagnóstico de neoplasia de cólon, iniciará tratamento quimioterápico, o qual afetará a sua fertilidade, aos vinte anos de idade. Afirma que foi prescrita a imediata coleta dos seus óvulos para congelamento (criopreservação), para que, na sequência, possa iniciar o tratamento oncológico. Assim, a autora pede tutela antecipada de urgência “para que a operadora requerida, a partir da citação e intimação, autorize e custeie integralmente o tratamento da requerente com relação ao tratamento preventivo de infertilidade por meio da coleta e congelamento dos óvulos, por tempo indeterminado ou até quando perdurar a prescrição médica”. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu como modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Conforme o relatório médico, a autora foi diagnosticada com lesão neoplásica e submetida à cirurgia de urgência, recentemente, sendo necessário o início imediato da quimioterapia. No entanto, a médica assistente ressalta que “devido à situação da paciente e sua idade (20 anos), é imperativo iniciar o tratamento de preservação da fertilidade o mais rápido possível, inclusive com a coleta dos óvulos, pois o tratamento oncológico fará uso obrigatório de quimioterapia, o que resultará na perda da função ovariana e, consequentemente, dos óvulos da paciente” (id. 209090752). Analisando-se os requisitos legais, observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, considerando o quadro clínico da parte autora. A recusa do plano de saúde em autorizar a coleta de óvulos para criopreservação se fundamenta na alegação de não estar o procedimento contemplado no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (resposta documentada no id. 209090759). No entanto, uma vez coberto o tratamento oncológico, devem ser também cobertos os procedimentos para a prevenção dos efeitos adversos previsíveis, dentre estes, a infertilidade. Nesse sentido a interpretação dada ao art. 35-F da Lei no 9.656/1998 pelo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO PARA CÂNCER DE MAMA RECIDIVO. PROGNÓSTICO DE FALÊNCIA OVARIANA COMO SEQUELA DA QUIMIOTERAPIA. PLEITO DE CRIOPRESERVAÇÃO DOS ÓVULOS. EXCLUSÃO DE COBERTURA. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS 387/2016. NECESSIDADE DE MINIMIZAÇÃO DOS EFEITOS COLATERAIS DO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. PRINCÍPIO MÉDICO "PRIMUM, NON NOCERE". OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO ATÉ À ALTA DA QUIMIOTERAPIA NOS TERMOS DO VOTO DA MIN. a NANCY ANDRIGHI. 1. Controvérsia acerca da cobertura de criopreservação de óvulos de paciente oncológica jovem sujeita a quimioterapia, com prognóstico de falência ovariana, tornando-a infértil. 2. Nos termos do art. 10, inciso III, da Lei 9.656/1998, não se inclui entre os procedimentos de cobertura obrigatória a "inseminação artifical", compreendida nesta a manipulação laboratorial de óvulos, dentre outras técnicas de reprodução assistida (cf. RN ANS 387/2016). 3. Descabimento, portanto, de condenação da operadora a custear criopreservação como procedimento inserido num contexto de mera reprodução assistida. 4. Caso concreto em que se revela a necessidade atenuação dos efeitos colaterais, previsíveis e evitáveis, da quimioterapia, dentre os quais a falência ovariana, em atenção ao princípio médico "primum, non nocere" e à norma que emana do art. 35-F da 9.656/1998, segundo a qual a cobertura dos planos de saúde abrange também a prevenção de doenças, no caso, a infertilidade. 5. Manutenção da condenação da operadora à cobertura de parte do procedimento pleiteado, como medida de prevenção para a possível infertilidade da paciente, cabendo à beneficiária arcar com os eventuais custos do procedimento a partir da alta do tratamento quimioterápico, nos termos do voto da Min. a NANCY ANDRIGHI. 6. Distinção entre o caso dos autos, em que a paciente é fértil e busca a criopreservação como forma de prevenir a infertilidade, daqueloutros em que a paciente já é infértil, e pleiteia a criopreservação como meio para a reprodução assistida, casos para os quais não há obrigatoriedade de cobertura. 7. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.815.796/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 9/6/2020.) Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do CPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá pleitear do genitor da parte autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Assim, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte ré autorize os procedimentos médicos descritos no relatório de id. 209090752, no prazo de 2 (dois) dias. A ré deverá comprovar o cumprimento da obrigação nos autos, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), por ora limitada a R$50.000, 00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, na hipótese de descumprimento, inclusive majoração do valor. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se com a urgência que o caso recomenda, conforme a PORTARIA GC 44 DE 16 DE MARÇO DE 2022. De mais a mais, deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Publique-se. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 64228069), a agravante sustenta que a negativa de cobertura do tratamento vindicado pela autora ocorreu em conformidade com o contrato firmado pelas partes, bem como em observância da legislação de regência, não havendo obrigação de cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimentos da ANS, que deve ser considerado taxativo. Aponta que o procedimento de criopreservação de óvulos para reprodução não possui cobertura pela ANS, uma vez que é destinado à reprodução assistida, possuindo expressa previsão de exclusão de cobertura e que não se aplica à hipótese as normas consumeristas. Argumenta que os requisitos para concessão da antecipação de tutela não foram corretamente observados por meio da decisão agravada, ante a ausência da probabilidade do direito invocado pela autora. Além disso, aponta que a medida possui caráter de irreversibilidade, o que entende ser ilegal. Postula a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, afirmando que estão presentes os requisitos legais para sua concessão, afirmando que a decisão agravada pode causar prejuízos de difícil reparação, concernente aos altos custos e gastos para custear o tratamento. No mérito, requer a confirmação da decisão liminar, para afastar a decisão agravada, de modo a indeferir a tutela de urgência pleiteada pela agravada. Preparo recolhido (IDs 64228075 e 64228076). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[2] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. O exame perfunctório dos autos revela que a pretensão liminar buscada pela parte ré, ora agravante, não atende aos aludidos pressupostos, como se passa a esclarecer. Em breve síntese, a hipótese tratada nos presentes autos versa sobre pedido formulado pela parte autora, ora agravada, para que a ré, ora agravante, custeie o seu tratamento de criopreservação de óvulos, com o fim de garantir a sua capacidade reprodutiva, uma vez que foi diagnosticada com câncer de mama (CID 10 C 18, ID 209090747), sendo necessária a realização de sessões de quimioterapia, tratamento que possui potencial risco de insuficiência ovariana e impacto na fertilidade da autora (agravada), RESSALTA-SE QUE A AGRAVADA POSSUI APENAS 20 (VINTE) ANOS DE IDADE (ID 209090752, dos autos originais), não sendo razoável que em cognição sumária na via deste recurso retire-se à proteção ao seu direito à saúde, sobretudo, aos seus direitos reprodutivos. Por esse motivo, o Juízo a quo deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar à ré que autorize e custeie o referido tratamento. Em consulta aos autos, verifica-se que o pedido foi formulado com base em Laudos produzidos pelos médicos que acompanham a autora (Dr. João Victor Campos de Almeida – CRM-DF 21368 e Dra. Estella Thaisa Sontag dos Reis– CRM-DF 30477). Confira-se o teor dos laudos médicos produzidos pelos referidos especialistas (ID 209090747 e 209090752 – autos originários): Maria Clara Alencar Carvalho Diniz Britto Paciente jovem, 20 anos, deu entrada no hospital com quadro de obstrução intestinal. Foi submetida a laparotomia exploratória no dia 3/8/24, realizado colectomia direita + linfadenectomia. Sendo então diagnosticada com neoplasia de cólon (...). (ID 209090747). Prezados, Por meio deste relatório, venho requerer deste plano de saúde, a liberação com urgência do procedimento abaixo discriminado para a paciente Maria Clara Alencar Carvalho Diniz de Britto, que se encontra sob minha responsabilidade médica. Como ginecologista especialista em reprodução humana, declaro que se faz necessário, COM URGÊNCIA, o tratamento de preservação da fertilidade para a referida paciente, uma vez, que a mesma foi diagnosticada com lesão neoplásica no colón e submetida à cirurgia de urgência recentemente. A referida lesão neoplásica (CÂNCER), demanda urgência no tratamento, onde será feito o uso de quimioterapia, conforme proposto pela equipe de oncologia responsável pelo caso. É importante ressaltar que, devido à situação da paciente e sua idade (20 anos), é imperativo iniciar o tratamento de preservação da fertilidade o mais rápido possível, inclusive com a coleta dos óvulos, pois o tratamento oncológico fará uso obrigatória de quimioterapia o que resultará na perda da função ovariana e, consequentemente, dos óvulos da paciente (...) Cabe destacar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelece a necessidade de liberação imediata de procedimentos de reprodução assistida para paciente oncológicas, visando à preservação da fertilidade. Diante do presente caso, venho, solicitar com urgência, a liberação por parte deste plano de saúde, a realização do procedimento de estimulação ovariana com medicações e a coleta dos óvulos para criopreservação, a fim de não atrasar o tratamento oncológico já programado. (ID 209090752). Sobre a questão em debate, sabe-se que a c. 2a. Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência, firmou entendimento, por maioria, em julgamento finalizado em 08 de junho de 2021, de que, salvo em hipóteses excepcionais e restritas, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo (EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022). Entretanto, a tese firmada pelo c. STJ mostra-se superada pela recente Lei no 14.454/2022 que assegura a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. No caso, os relatórios médicos recentes embasam a pretensão liminar. Logo, em sede de cognição sumária, admitida para o momento, mostra-se ilegítima a recusa do tratamento médico indicado, nos termos dos relatórios médicos mencionados, dos profissionais que acompanham o caso, em razão do quadro de saúde delicado da agravada, bem como ao demostrado risco de infertilidade decorrente do tratamento de quimioterapia indicado para a parte autora. Nesse mesmo sentido é o entendimento do E. TJDFT: (...) 3. A Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, contudo, situações excepcionais capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos no rol. 4. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 5. Da análise do texto legal constata-se que a nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. (Acórdão 1627681, 07132805920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no PJe: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, além da plausibilidade do direito alegado, há também risco de dano iminente à agravante diante da gravidade do seu quadro de saúde, o que justifica o deferimento da liminar pleiteada. Isso porque somente o profissional médico que acompanha a paciente possui reais condições de aferir a necessidade do tratamento solicitado, cabendo ao profissional médico apontar a terapêutica que melhor se adapte à situação clínica da paciente. Em reforço de argumentação, transcrevo a ementa de julgados que corroboram o entendimento aqui perfilhado: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PEDIDO QUE CONSTITUI OBJETO DE OUTRA DEMANDA. NÃO CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. PROCEDIMENTO PARA ESTIMULAÇÃO E COLETA DE ÓVULOS. PRESERVAÇÃO DA FERTILIDADE DA PACIENTE. COBERTURA DEVIDA. I. Encontra óbice no fenômeno preclusivo a arguição, na apelação, de prescrição rejeitada por decisão interlocutória definitiva. II. Não se conhece da demanda quanto a pedido que constitui o objeto de outra ação julgada por sentença. III. Procedimento de "estimulação ovariana e coleta de óvulos", prescrito para a preservação da fertilidade da paciente que será submetida a tratamento quimioterápico, não está compreendido na exclusão da cobertura de despesas relacionadas a inseminação artificial prevista no artigo 10, inciso III, da Lei 9.656/1998, e do artigo 20, § 1o, inciso III, da Resolução ANS 387/2015 (então em vigor). IV. Exclusão legal, regulamentar e contratual restrita à inseminação artificial em si mesmo considerada, ainda que em toda a sua latitude, não se estende a procedimento prescrito para a salvaguarda da fertilidade da paciente que irá se submeter a tratamento de câncer, sobretudo à luz do princípio da universalidade da cobertura assistencial consagrado nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso VI, e 35-F da Lei 9.656/1998. V. Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1740164, 07042636420208070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SEGURADA COM CÂNCER. COLETA E CRIOPRESERVAÇÃO DE ÓVULOS. DIREITO À SAÚDE. REPRODUÇÃO ASSISTIDA. INFERTILIDADE. DECORRÊNCIA DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. DISTINÇÃO. DIREITO AO REESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CUSTEIO PELA SEGURADORA. OBRIGATORIEDADE. ART. 35-F DA LEI 9.656/98. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O objeto do contrato de plano de saúde firmado entre as partes é o de prestação de serviços médico-hospitalares, compreendendo, dessa forma, todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, nos termos do artigo 35-F da Lei 9.656/98. 2. A coleta e a criopreservação dos óvulos constituem etapa acessória ao tratamento oncológico, de modo que estes procedimentos integram as intervenções médicas possíveis para o integral reestabelecimento da saúde da segurada. 3. A pretensão não está fundamentada no direito constitucional ao planejamento familiar, previsto no art. 226, § 7o, da Carta Magna, mas sim na preservação do direito à saúde, que deve ser custeado pela seguradora, em virtude da existência de contrato que prevê o financiamento de tratamento relacionado a doenças oncológicas. 4. A negativa da operadora de plano de saúde em autorizar a realização do procedimento que visa à restauração integral da saúde viola o princípio da universalidade, previsto no art. 35-F da Lei 9.656/98, e os primados da boa-fé objetiva e da transparência. 5. Não se desconhece o Tema 1.067 do STJ o qual assim dispõe: "Salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde não são obrigados a custear o tratamento médico de fertilização in vitro." Todavia, é necessário fazer a distinção, posto que a infertilidade decorre do tratamento quimioterápico, e não de pessoa fértil que busca cobertura securitária para a realização de reprodução assistida. 6. O valor aplicado a título de multa, se deu em virtude de descumprimento de tutela antecipatória de urgência deferida pelo Juízo de origem, não havendo que se falar em sentença extra petita. 7. Recurso não provido. (Acórdão 1734514, 07022699320238070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Nesse sentido, prevalece o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura do procedimento de criopreservação de óvulos à autora, revelando-se inadmissível a recusa em fornecer o tratamento prescrito pelo médico assistente. Ante o exposto, ao menos nesta análise preliminar, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.